Tribunal: CARF
Processo: 10166.901910/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.901910/2008-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.636 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/04/2008
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por economia processual, adoto o relatório da resolução constante às fls. 689/701
dos autos:
Este processo já foi apreciado neste Conselho, perante a 3a Turma Especial da 3a
Seção, onde a tempestividade e os demais pressupostos processuais de admissibilidade
foram aferidos pelo então Relator, o ilustre Conselheiro Carlos Henrique Martins de
Lima, ocasião em que foi negado provimento ao apelo, durante sessão realizada em 28
de outubro de 2010, proferindo-se o Acórdão 380300.958 (fls. 457/461).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901910/2008-38
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 1,5

Por bem resumir os fatos, e em homenagem aos princípios de economia
processuais, transcrevo o bem elaborado relatório precursor do mencionado Acórdão
no 380300.958 (fls. 458/459), verbis.
Trata-se o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) de n°
21695.14798.110304.1.3.047976
(fls.
74/78),
transmitida
eletronicamente
em
11/03/2004, com base em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins, tendo a contribuinte vinculado débitos no montante total de
R$ 5.576,77.
Em 24/04/2008, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 73),
fundamentado nos termos dos artigos 165 e 170 do Código Tributário Nacional e do
artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cuja decisão não homologou a
compensação declarada, por inexistência de crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 06/05/2008 (fls. 79 e 80), bem como da
cobrança dos débitos compensados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em
04/06/2008, manifestação de inconformidade às fls. 01/08, acrescida de documentação
anexa.
A respeito do crédito nãohomologado, no valor de RS 5.576,77, a manifestação de
inconformidade alega, em síntese:
"(...) tais créditos foram extraídos dos pagamentos efetuados a maior, através dos
DÂRFs: RS 360388,13 recolhido em 14/03/2003 (valor devido RS 352.174,01), RS
441.873,45 recolhido em 15/04/2003 (valor devido RS 432.306,09), RS 421.995,45
recolhido em 13/06/2003 (valor devido RS 416.573,69), RS 450.730,61 recolhido em
15/07/2003 (valor devido RS 445.424,77), RS 588.481,94 recolhido em 15/08/2003
(valor devido RS 587.462,18) e RS 562.471,21 recolhido em 15/12/2003 (valor devido
RS 560.500,02), gerando saldos credores de RS 8.214,12, RS 9.567,36, RS 5.421,76, RS
5.305,84, RS 1.019,76 e RS 1.971,19, respectivamente. (...)"
Alega, ainda, que os valores devidos e pagos estariam também em conformidade com a
DIPJ, cujos montantes teriam sido totalmente utilizados para pagamento complementar
da Cofins, conforme a seguir: débito de R$ 5.576;77~compensaçãoefetuadautilizando o
crédito de R$ 5.305,84 em favor da Impugnante da seguinte forma: complemento da
Cofins dos meses de dezembro/2003 (RS 1.559,69, código 2172) e fevereiro/2004 (RS
4.017,08, código 5856), adicionando os respectivos acréscimos legais, quando
aplicável, conforme restou esclarecido no PER/DCOMP mencionado.
A contribuinte argumenta, também, que o PER/DCOMP estaria amparado pelos
respectivos créditos, devidamente comprovados por meio do DARF e demonstrados em
planilha, além de estarem ratificados pela apuração apresentada na respectiva DIPJ e
documentos em anexo.
Ao final requer que seja julgado insubsistente e/ou improcedente a exigência formulada
através do Despacho Decisório ora impugnado.
Em sua decisão, a DRJ asseverou que o despacho decisório não homologou o
PER/DCOMP pelo fato do crédito disponível ser inferior ao crédito pretendido e,
portanto, com saldo insuficiente para compensar.
Entendeu ainda que a contribuinte não trouxe aos autos elemento comprobatório de
que houve erro material no preenchimento da DCTF, e que a demonstração de tal erro
corroboraria a demonstração de créditos para quitação dos débitos alvo da
compensação.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 2

A DRJ ainda entendeu que apresentar somente cópias da DIPJ e da DCTF, bem como
de planilha elaborada pela própria contribuinte, sem a devida escrituração, não são
suficientes para comprovar suas alegações.
Por fim, define o conceito de prova segundo Luis Henrique Barros de Arruda,
colacionando também decisão da 4a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes.
Conclui pela procedência do auto de infração, após dissertar que a DIPJ é mero
instrumento informativo, não constituindo confissão de dívida, já que cabe à DCTF
essa finalidade.
A contribuinte, em seu Recurso Voluntário, reitera as alegações de sua impugnação /
manifestação de inconformidade, complementando-as com a juntada de planilha por
ela elaborada, bem como da DCTF retificadora, além de descrever
pormenorizadamente, débito por débito, diferença por diferença e o saldo a compensar.
Aduziu ainda sua preocupação em elaborar planilha de cálculo, contendo
analiticamente os valores do tributo, por entender que, na atual sistemática de
comunicação entre o contribuinte e o fisco, sempre por meio eletrônico, a
PER/DCOMP, documento instituído pela própria RFB, contém as informações
necessárias para a autoridade fiscal examine a regularidade do procedimento do
contribuinte; a planilha anexada, portanto, teve o propósito de melhor esclarecer o
fato, quanto a DIPJ esta teve como objetivo demonstrar a base de cálculo e ratificar a
escrituração dos registros contábeis da Recorrente.
Conclui requerendo a improcedência da acusação, anexando a folha do balancete do
mês de JULHO de 2003, com o registro do grupo de receitas componentes da base de
cálculo do COFINS, ratificando contabilmente os valores constantes da DIPJ, bem
como o valor do imposto informado na DCTF retificadora
Os argumentos que fundamentaram Acórdão 3803-00.952-3a Turma Especial, 3a
Seção de Julgamento, proferido na sessão de 28.10.2010, com a relatoria do
Conselheiro Carlos Henrique Martins de Lima (fls. 457/461), foram sintetizados na
seguinte ementa (fls. 457), verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2008
PROVA AUSÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO
A ausência nos autos de material comprobatório consistente na escrituração contábil e
fiscal que justifique a redução da base de cálculo da contribuição na DCTF
retificadora, impede formar convicção sobre as alegações de existência de crédito.
Referido Acórdão foi objeto de Embargos Declaratórios do recorrente (fls.
471/476), ilustrado com documentos (fls. 477/502), foram acolhidos através do
Acórdão no 3803-02.936, da 3a Turma Especial, proferido em 22.05.2012 (fls.
504/507), e assim ementado (fls. 504), verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 2,5

Os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-
somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato
conhecimento do teor do julgado.
ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluidos, não se tomando conhecimento, os argumentos e provas não
submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase
recursal.
Embargos Acolhidos, Direito Creditório Não Reconhecido.
A empresa ingressa com novos Embargos Declaratórios (fls. 533/541), ilustrado
com farta documentação (fls. 542/606), inclusive cópias do Livro Razão e do Livro
Diário capeadas por DECLARAÇÃO do Contador da empresa sobre a autenticidade
de tais documentos (fls. 575) alegando OMISSÃO pelos fundamentos que aponta, e
requerendo (i) análise consistente na documentação apresentada para provar suas
alegações; (ii) sanar contradição quanto a existência de documento assinado pelo seu
contabilista atestando a fidedignidade do Balancete de Verificação extraído do Livro
Razão; (iii) esclarecimento porque os documentos exibidos não foram aceitos pelo
colegiado para comprovar a liquidez e certeza do seu direito, como alegado no v.
Acórdão, para que seja dado provimento ao seu RV; e/ou, sucessivamente, caso se
entenda que não cabe a esse colegiado a análise pormenorizada da documentação,
requer-se seja o julgamento convertido em Diligência para que a Unidade preparadora
aprecie tal documentação (fls. 541).
Em 21.09.2012, foi proferido o Despacho no 3803000.160, pelo Presidente da
3aTE/3a Seção, negando seguimento aos Embargos Declaratórios (fls. 610/613), que
assim finalizou (fls. 612/613), verbis.
Inexiste no acórdão embargado qualquer omissão a reclamar o acolhimento dos
presentes embargos, pois tanto os fatos quanto os fundamentos da decisão foram
expostos de forma clara, concisa e nítida.
Digno de nota, a decisão recorrida enfrentou expressamente a questão, ao declinar que
os documentos apresentados na manifestação de inconformidade não eram hábeis e
suficientes para atestar a liquidez e certeza dos créditos opostos em compensação e que
a documentação aportada aos autos juntamente com o recurso voluntário, ainda
insuficiente para o mesmo fim, não seria conhecida em razão de sua intempestividade.
Inexiste vício a sanar na decisão embargada.
Conclusão
Com essas considerações e sem mais delongas, nego seguimento aos presentes
embargos.
Nos termos do § 3o do art. 65 do RICARF, este despacho é irrecorrível.
Intime-se o embargante do seu teor.
Notificado da decisão em 05.10.2012 (fls. 617/618), ingressou o contribuinte
com RECURSO ESPECIAL em 11.10.2012 (fls. 626/639), com despacho negativo de
admissibilidade de REsp em 12.12.2012 (fls. 651/654), seguido de Despacho do
Presidente da 3a Câmara, acolhido pelo Presidente da 3a Seção de Julgamento do Carf,
que deu seguimento ao Recurso Especial (fls. 658/660). Na sequência, vieram aos
autos contrarrazões da Fazenda Nacional opinando pelo não conhecimento (fl.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 3

664/665), com o que os autos foram julgados através do CSRF no Acórdão
9303005.072-3a Turma, de 16.05.2017 (fls. 673/679) que lhe deu provimento, por
maioria de votos, determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem para
análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo, pelos fundamentos
resumidos na seguinte ementa (fls. 673), verbis.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período de apuração:
01/05/2003
a
31/05/2003
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
ENFRENTAMENTO DA
FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão
para a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou
a hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção
do julgado, estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento
da possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento de
provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para apresentação da
impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua apreciação e
prolação de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
O Relator do recurso na CSRF, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, destacou
inicialmente em seu voto que: "O julgamento deste processo segue a sistemática dos
recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015. Portanto, ao presente litígio aplica-se o
decidido no Acórdão 9303-005.065, de 16/05/2017, proferido no julgamento do
processo 10166.900706/2008-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado", e transcreveu como solução do litígio, nos termos regimentais, "os
entendimentos que prevaleceram naquela decisão, quanto à admissibilidade do recurso
e quanto ao mérito (Acórdão 9303005.065)" (fls. 583).
Após reproduzir todos os fundamentos do voto do Acórdão paradigma proferido
no processo 10166.900706/2008-08 relativamente à admissibilidade, prosseguiu em
seu voto o ilustre Relator deste processo na CSRF, repetindo a parte final do voto
condutor do Acórdão paradigma acima citado quanto ao mérito (fls. 679), verbis.
Todavia, como este não foi o entendimento da Turma, aderimos à tese prevalecente
quanto ao mérito do litígio, uma vez que, no caso, a Recorrente sequer foi intimada a
apresentar provas do direito que alegava seu antes de proferido o Despacho Decisório,
em desconformidade com o que preceitua o art. 3o, III, da Lei no 9.784, de 1999. Donde
o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas carreadas
aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.
Finalizando seu voto o ilustre Relator do processo na CSRF reportou-se à
sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do RICARF, para conhecer do recurso
especial do contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento, determinando o envio dos
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 3,5

autos à Câmara baixa para apreciação das provas carreadas aos autos, ainda que em
sede de recurso voluntário.
Em petição juntada às fls. 669/676 dos autos, o contribuinte requer o apensamento
de 15 processos ali indicados, para fins de tramitação conjunta, considerando que tratam de
matéria idêntica.
Ato contínuo, a 3a Seção de Julgamento resolveu, em sessão de julgamento
realizada em 14/08/2018, por converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de
Origem, para que o órgão julgador de 1a instância tomasse conhecimento dos documentos e
argumentos carreados aos autos em sede de Recurso Voluntário, e profira novo julgamento da
pretensão resistida.
Da leitura do teor desta resolução, percebe-se que há uma contradição em seu
conteúdo, posto que, em que pese indicar que estava sendo determinada a baixa em diligência à
unidade de origem, no caso, à DRF, constou da mesma que o pronunciamento sobre a
documentação deveria ser realizada pelo órgão julgador de primeira instância, no caso a
DRJ/BSA, a qual deveria proferir novo julgamento. Ao fazer uma análise mais detida do caso,
entendo que a intenção da resolução ali proferida era, na verdade, de pronunciamento da unidade
de origem (DRF) sobre a documentação constante dos autos. Tanto que a decisão restou
formalizada por meio de uma resolução, a qual, por sua própria natureza, não possui conteúdo
decisório.
Ato contínuo, a DRJ proferiu em 22/11/2018 a resolução no 03-000.678, com o
seguinte teor:
Levando-se em consideração a fundamentação de que "a Recorrente sequer foi
intimada a apresentar provas do direito que alegava seu antes de proferido o Despacho
Decisório", trazida pela CSRF e acatada pela 1o Turma Extraordinária da Terceira
Sessão de Julgamento e a competência da DRF ou da Delegacia Especial da RFB de
decidir sobre a compensação declarada pelo contribuinte sobre o qual tenha jurisdição,
a 7a Turma de Julgamento da DRJ em Brasilia-DF, por unanimidade, em Sessão de
Julgamento realizada em 22 de novembro de 2018, converteu o julgamento em
diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de origem tome as seguintes
providências:  manifeste
-se sobre as alegações da contribuinte e os documentos
apresentados por ocasião do recurso voluntário, confrontando-os com seus originais,
notas fiscais, escrituração contábil, escrituração fiscal ou outros documentos, caso
entenda necessários;  elabore Relatório Conclusivo justificando seu entendimento acer
comprovação ou não da existência de crédito em discussão.
Caso haja alteração dos valores de crédito reconhecidos:  determine o valor do crédito
corrente do pagamento de Cofins (código de
receita 2172; PA 30/06/2003; data de arrecadação: 15/07/2003), bem como verificar a
possibilidade de compensação deste crédito com os débitos declarados;
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 4

 refaça os cálculos, elaborando novo demonstrativo de com
pensação.
Ressalte-se que, para fins de cálculos, cada débito deverá estar acrescido de juros e
multa de mora, quando cabíveis.
Após a realização da diligência solicitada, a interessada deverá ser cientificada
dos resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o
qual devem os autos retornar a esta Delegacia de Julgamento.
Em cumprimento à determinação acima disposta, a unidade de origem apresentou
a informação fiscal constante de fls. 712/714 dos autos, datada de 15 de fevereiro de 2019, na
qual constou a informação que os autos deveriam, após a intimação do contribuinte, retornar ao
CARF para fins de julgamento.
Em que pese ter constado da resolução proferida pela DRJ que os autos deveriam
retornar àquela Delegacia de Julgamento, entendo acertada a indicação constante da informação
fiscal de que os autos deveriam retornar, na verdade, ao CARF, para fins de julgamento. Isso
porque, considerando que os componentes desta 1a Turma Extraordinária, em sessão de
julgamento realizada em 14/08/2018, entenderam por proferir resolução para baixa em
diligência, não tendo sido proferido acórdão, tem-se que o julgamento perante esta instância de
julgamento ainda não teve fim, cabendo-nos, portanto, nos debruçar sobre o tema nesta
oportunidade.
O contribuinte, por seu turno, foi intimado do resultado da diligência em
28/02/2019 (vide Aviso de Recebimento à fl. 715), não tendo apresentado qualquer manifestação
em face da mesma.
Em seguida, os autos foram distribuídos à minha relatoria, para fins de
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Do pedido de apensamento dos processos relacionados
Cumpre-nos tratar, inicialmente, do pedido de apensamento dos 15 processos
listados pelo contribuinte.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte quanto a tal pleito.
Isso porque, em que pese a identidade/semelhança das matérias analisadas em
ditos processo, inexiste relação de prejudicialidade no julgamento dos mesmos, tornando-se
despiciendo, portanto, o apensamento requisitado.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 4,5

De todo modo, considerando que seis destes processos foram a mim distribuídos,
trago a julgamento nesta oportunidade todos esses processos, no intuito de evitar decisões
conflitantes.
Como se não bastasse, ressalto ainda que, além dos 6 processos que serão
julgados nesta oportunidade, todos os demais processos listados já se encontram na situação de
arquivado, o que torna impossível a sua apensação à presente contenda. É o que extrai, por
exemplo, da informação abaixo colacionada, extraída do site da Receita Federal do Brasil
relativa ao Processo no 10166.901927/2008-95:
Órgão de Origem: DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 01RF-DF
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em: 23/06/2020
Sequência: 0036
RM: 15735
Situação: ARQUIVADO
UF: DF
Logo, entendo que há de ser indeferido o pedido de apensamento apresentado,
visto que desnecessário/incabível/impossível.
2. Do mérito
Consoante acima narrado, verifica-se que a demanda retornou a esta instância de
julgamento para fins de apreciação do caso, levando-se em consideração a documentação
acostada pelo contribuinte junto ao seu Recurso Voluntário, tendo vista que afastada pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais a fundamentação de preclusão constante da decisão
recorrida.
No caso dos autos, quando da sua manifestação de inconformidade, o contribuinte
defendeu que o crédito seria decorrente de recolhimento realizado a maior e, no intuito de
comprovar o equívoco incorrido, apresentou, nesta oportunidade, planilhas que demonstrariam a
existência do crédito, as quais estariam ratificadas nas respectivas DIPJ transmitidas.
Ao analisar tais documentos, a DRJ entendeu que estes não seriam suficientes à
comprovação da certeza e liquidez do direito creditório almejado, conforme razões de decidir a
seguir reproduzidas:
Encontram-se anexadas ao processo:
• cópia da DIPJ 2004 com dados do cálculo da contribuição para a Cofins referentes a
junho de 2003 (fls. 85), que demonstra que a contribuição para a Cofins apurada no
período, após as deduções, foi de R$445.424,77;
• cópia da DCTF do 2° trimestre de 2003 (fls. 86/88), que demonstra a existência de um
débito apurado no valor de R$ 450.730,61, referente ao mês de junho de 2003, que se
encontra vinculado a um pagamento efetuado por meio de DARF de mesmo valor;
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 5

• planilha elaborada pela própria contribuinte (fl. 84) demonstrando as alegações feitas.
No entanto, a contribuinte não trouxe aos Autos material probatório que comprovasse o
erro cometido no preenchimento da DCTF, o que demonstraria a existência do crédito
alegado referente ao DARF recolhido, bem como a possibilidade de utilizá-lo para
quitar os débitos apurados em outros períodos.
Apresentar apenas cópias da DIPJ, da DCTF e da planilha elaborada pela própria
contribuinte, sem a devida escrituração, não é suficiente para comprovar as alegações da
contribuinte, não sendo, portanto, capaz de "desconstituir o que foi constituído" pelo
Despacho Decisório.
Conforme Luiz Henrique Barros de Arruda (apud Processo Administrativo Fiscal, pág.
21), prova, por definição, "é a demonstração de existência ou da veracidade daquilo que
se alega como fundamento do direito que se defende ou que se contesta".
Nesse sentido, jurisprudência da Lla Câmara do 2° Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, dispõe ser inadmissível a simples
alegação do erro no preenchimento da DCTF, de forma quer os dados informados
reputam-se verdadeiros até prova em contrário:
DCTF - ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE
PROVA - os dados informados em DCTF reputam-se verdadeiros, até prova em
contrário. Inadmissível a simples alegação de erro no seu preenchimento,
desacompanhada de comprovação cabal do lapso. 10 CC. / 40 Câmara /
ACORDÃO 104-20.645 em 18.05.2005. Publicado no DOU em: 19.10.2005.
Além disso, nos termos da IN n° 127, de 1998, a DIPJ é mera declaração informativa,
de modo que não vale como confissão de dívida e nem é utilizada pela União para
instrumentalizar a inscrição em dívida ativa. Tal papel, a partir de 1999, cabe à DCTF
que representa instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito tributário,
conforme dispõem a IN n° 128, de 1998, e o Decreto-lei n° 2.124, de 1984, art. 5°, §1°.
o que levou o contribuinte a trazer aos autos, junto ao seu Recurso Voluntário, os
seguintes documentos complementares:
Esse entendimento é o mesmo da 3' Câmara do 2° Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, transcrito a seguir:
DCTF - CONFISSÃO DE DÍVIDA. A partir do exercício de 1999, a DCTF
passou a ser instrumento de confissão de dívida, sendo a DIPJ mera declaração
informativa. Cabível a multa de oficio sobre valores de tributos devidos não
confessados mediante instrumento próprio. 2° CC. / 3a Câmara /ACÓRDÃO
203-09109 em 13.08.2003. Publicado no DOU em: 28.05.2004.
Assim, considero que o sujeito passivo não trouxe aos autos os documentos necessários
para formar a convicção do julgador.
Se fosse outro o entendimento, o trabalho das instâncias administrativas seria de refazer
na íntegra o lançamento, fazendo nova análise de todos os documentos constantes dos
autos e de outros porventura não anexados, em verdadeiro procedimento fiscal. Não é
essa a função desse julgador, que deve buscar analisar as razões e provas porventura
apresentadas pelo impugnante, em confronto com as documentações e fatos
(comprovados) que serviram de base ao lançamento.
Por tudo que foi exposto, oriento meu VOTO pelo indeferimento da solicitação, com
manutenção total dos débitos.
Diante das razões postas na decisão recorrida, o contribuinte interpõe recurso
voluntário por meio do qual, adicionalmente à documentação já juntada à sua manifestação de
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 5,5

inconformidade, anexou aos autos DCTF retificadora, DARF do valor recolhido a maior, bem
como folha do balancete do mês em referência, com o registro do grupo de receitas componentes
da base de cálculo da COFINS.
Tais documentos, inclusive, restaram devidamente analisados pela unidade de
origem, conforme informação fiscal anexada aos autos.
Cumpre-nos, portanto, nesta oportunidade, nos debruçar sobre a capacidade de
tais documentos comprovarem a certeza e liquidez do direito creditório pretendido.
Quanto à DCTF retificadora apresentada, como é cediço, mesmo após a
transmissão da DCOMP, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, nas hipóteses em que os valores ali retificados correspondam, comprovadamente, à
realidade daquele contribuinte. Nesse sentido, traga-se à colação trecho do Parecer Normativo
COSIT no 02/2015, in verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 6

da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Este parecer, portanto, veio esclarecer quais os critérios que deverão ser
observados pelo contribuinte para fins de validar as informações constantes de DCTF
retificadoras enviadas após a apresentação da DCOMP. Ou seja, verifica-se que os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pretendido em tais casos
não encontra previsão expressa/objetiva na legislação, tanto que se fez necessária a elaboração
de parecer normativo para este fim.
Todavia, em decorrência do parecer normativo acima indicado, é possível concluir
que não basta ao contribuinte retificar a sua DCTF, sendo-lhe exigido comprovar a veracidade de
tais retificações. E tal comprovação deverá ser observada por meio da observância dos seguintes
critérios: coerência com as demais declarações apresentadas pelo contribuinte; confirmação das
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 6,5

informações ali postas por meio de documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. O
parecer ressalta ainda a competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Até porque, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a improcedência da pretensão do
contribuinte, quando despida de poder probante.
Nesse contexto, analisando-se a primeira condição posta no Parecer Normativo
COSIT no 02/2015, verifica-se que a informação constante da DCTF retificadora encontra-se em
linha com a DIPJ transmitida pelo contribuinte. É o que se extrai da seguinte passagem extraída
da informação fiscal realizada pela unidade de origem:

Ocorre que, como constou da decisão proferida pela DRJ, a apresentação da DIPJ,
por si só, não logra comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, tornando-se
necessário ao deferimento do pleito aqui analisado, então, a observância da segunda condição
acima indicada, qual seja, a confirmação das informações ali postas por meio de documentos
contábeis/fiscais aptos a este fim.
Como visto, no intuito de sanear a insuficiência probatória, o contribuinte trouxe
em seu Recurso Voluntário o balancete contábil. E, ao analisar dito documento, assim se
manifestou a unidade de origem na informação fiscal produzida:
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 7

Ou seja, com base na análise do balancete acostado aos autos pelo contribuinte,
concluiu a fiscalização que a COFINS a pagar correspondia com exatidão ao montante indicado
na DIPJ e na DCTF retificadora, o que, em princípio, validaria a existência do crédito pleiteado.
Ocorre que, no que tange à discriminação das informações que compõem o
balancete, encontrou a fiscalização divergências relacionadas ao IPI/ICMS substituto, bem como
às receitas com exportação, o que me leva a questionar a aptidão de tal balancete para atestar a
certeza e liquidez do crédito almejado.
Até porque, como se sabe, o balancete, embora seja uma das principais
demonstrações financeiras de uma empresa, não é um registro contábil obrigatório, constituindo
um instrumento de controle interno para fins de análise do estado financeiro do negócio. Nesse
contexto, penso que, para fins de se confirmar as informações indicadas no referido balancete,
deveria o contribuinte ter anexado aos autos outros documentos contábeis/fiscais aptos a validar
tais a informações, a exemplo dos seus livros diário e razão.
Como se não bastasse, ressalte-se que, no caso dos autos, como já havia sido
analisado no Acórdão no 3803-02.936 pela 3a Turma Especial ao julgador os embargos opostos
pelo contribuinte (fls. 500/504 dos autos), “o documento que o recorrente diz tratar-se de um
balancete de verificação nem está assinado por contabilista responsável, formalidade
indispensável segundo a Resolução CFC no 685, de 1990”.
Ou seja, o balancete apresentado sequer atendia aos requisitos legais vigentes à
época da sua emissão (a referida resolução 685/1990 só veio a ser revogada por meio da
Resolução CFC no 1.330 de 18/03/2011).
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901910/2008-38
Acórdão n.o 3001-001.636
S3-TE01
Fl. 7,5

Nessa ótica, ainda que se leve em consideração a documentação acostada aos
autos pelo contribuinte em seu recurso voluntário, entendo que esta não foi suficiente, in casu,
para comprovar a certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do Código Tributário Nacional.
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital